Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DE COBERTURA. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO.
1. A recusa à realização de procedimentos não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado em Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente porque o referido rol não é exaustivo.
2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.
3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento desprovido.